Tribunal: TJMT
Processo: 1015239-15.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 1015239-15.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO
PACIENTE: CARLITO CARLOS DE BRITO
IMPETRADO (S): 1a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de CARLITO CARLOS DE BRITO, contra ato do Meritíssimo JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS/MT que extrapolou o prazo para realização da audiência de custodia do paciente, preso em flagrante pela suposta prática das condutas delituosas incertas nos artigos Art. 121, § 2o c/c Art. 14, II e 157, todos do CP (tentativa de homicídio e roubo).
Em síntese, aduz o impetrante que o assistido foi preso em flagrante no dia 20 de agosto de 2021 às 10h36min por ter praticado, em tese, as condutas delituosas previstas nos artigos Art. 121 - § 2o c/c Art. 14, II e 157, todos do CP.
Ao ser comunicado da ocorrência dos fatos, o Douto Magistrado designou audiência de custódia para o dia subsequente (21/08/2021), em regime de plantão, entretanto, posteriormente, deixou de realizar o referido ato, resignando-a para o dia 22/08/2021 às 14 horas, sob alegação de “problemas técnicos”, ou seja, ultrapassando em dobro o prazo de 24 horas permitido para sua realização.
Aduz o impetrante que está configurado o constrangimento ilegal, em razão da absurda, injustificável e inadmissível demora na entrega da prestação jurisdicional.
Postula, liminarmente, pela ordem de soltura, por excesso de prazo.
Pois bem.
Em uma análise perfunctória, não visualizo demonstrada, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão provisória decretada, a autorizar a concessão da liminar.
Conquanto não se revele aceitável, prima facie, consentir que se ultrapasse o prazo de 24 horas previsto no artigo 310 do CPP para a realização da audiência de custodia dado o caráter excepcional da manutenção da segregação, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo.
Isto porque, houve a justificativa do atraso, o qual se deu por circunstâncias alheias à vontade da autoridade apontada como coatora, qual seja, “problemas técnicos”.
Ademais, é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, a análise do excesso de prazo deve ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e às suas peculiaridades.
Colho da jurisprudência:
“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. [...]” [TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015 – grifo é nosso].
Deveras, os fatos imputados ao paciente são graves, sobretudo diante da informação sobre as circunstâncias em que ocorreram, o que recomenda a manutenção da prisão. Vejamos o depoimento de um dos policiais que conduziu a prisão em flagrante do paciente (ID. 99113974- pg. 7):
AMARILDO FERNANDES
“RESPONDEU: QUE É INVESTIGADOR DE POLÍCIA DA 2a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO BAIRRO SÃO JOSE; QUE A EQUIPE DA 2 DP, RECEBEU A INFORMAÇÃO QUE NA MADRUGADA DO DIA 20/08/2021, APROXIMADAMENTE AS 01:00, UM TRAVESTI POR NOME THALITA ( ANTONIO JOSE AUGUSTO DA SILVA) TERIA SIDO VITIMA DE UMA TENTATIVA DE HOMICÍDIO E ROUBO, SENDO ESPANCADA. DIANTE DOS FATOS DILIGENCIAMOS AO PRONTO SOCORRO E IDENTIFICAMOS A VITIMA, QUE ESTAVA COM LESÕES NA FACE E HEMATOMAS PELO CORPO. THALITA INFORMA QUE QUEM QUERIA MATA-LA ELA ERA UM RAPAZ CONHECIDO "NEGÃO" QUE MORA DENTRO DO SESI NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, QUE TAMBÉM TINHA MAIS DOIS HOMENS QUE NÃO SABEM DIZER QUEM É. THALITA NOS CORROBORA QUE OS TRÊS HOMENS CHEGARAM E COMEÇARAM A BATER NELA E UM DELES ESTAVA COM UMA FACA QUE TENTOU FURAR ELA, DEVIDO ELA REAGIR ELES NÃO CONSEGUIRAM FURAR ELA COM A FACA, MAS BATERAM BASTANTE NELA. QUE TAMBÉM LEVARAM SEUS PERTENCES ( UMA BOLSA, UM CELULAR SAMSUNG E QUANTIA DE R$ 180,00). EM CONVERSA COM A MEDICA PLANTONISTA, A VITIMA TEVE PEQUENA FRATURA NO ROSTO E DIVERSAS LUXAÇÕES, QUE RECEBERA ALTA ALTA HOJE DIA 20/08/2021, DEVENDO FICAR DE REPOUSO POR ALGUNS DIAS. ESTA EQUIPE DILIGENCIOU ATE O SESI E O LOCALIZOU O SUSPEITO, QUE EM ENTREVISTA COM O SUSPEITO ELE NEGA SUA PARTICIPAÇÃO, PORÉM A VÍTIMA CONHECE E RECONHECE QUE ELE USAVA UMA CAMISETA DO FLAMENGO; QUE TAL CAMISETA FOI APREENDIDA NO MOMENTO DE SUA PRISÃO; QUE APRESENTADA UMA FOTOGRAFIA DO SUSPEITO, A VITIMA AFIRMOU QUE É ESSE MESMO QUE LHE AGREDIU COM MAIS DOIS INDVÍDUOS ATE O MOMENTO NÃO FORAM IDENTIFICADOS; QUE DIANTE DOS FATOS FOI CONDUZIDO A DELEGACIA DE POLICIA.”
Forte em tais razões, não há falar, pelo menos por ora, em manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da tutela antecipada vindicada.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar pretendida.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, à distribuição na forma regimental.
Cuiabá, 22 de agosto de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora Plantonista